Tribunal: TJSP
Processo: 1004729-98.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Ação Declaratória – Alegada simulação na transferência de imóveis – Fraude contra credores considerada como informativa do conteúdo da pretensão veiculada na petição inicial - Decadência reconhecida – Decreto de extinção - Causa de pedir indicativa da afirmação de uma simulação, tal qual o previsto no art. 167, "caput" do CC/2002, e não, de fraude contra credores – Arguição de nulidade do

Ementa:
Ação Declaratória – Alegada simulação na transferência de imóveis – Fraude contra credores considerada como informativa do conteúdo da pretensão veiculada na petição inicial - Decadência reconhecida – Decreto de extinção - Causa de pedir indicativa da afirmação de uma simulação, tal qual o previsto no art. 167, "caput" do CC/2002, e não, de fraude contra credores – Arguição de nulidade do negócio jurídico - Decadência descaracterizada – Sentença anulada, com afastamento da extinção decretada – Recurso provido.